Tribunal: TJSP
Processo: 2066459-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade formulada por terceiro, ora agravante, reservando a hipótese de discussão da matéria nas vias ordinárias. CABIMENTO: A agravante não é parte na execução e se insurgiu contra o pedido de constrição formulado pela exequente. Alegação da agravante de titularidade do bem constrito que demanda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade formulada por terceiro, ora agravante, reservando a hipótese de discussão da matéria nas vias ordinárias. CABIMENTO: A agravante não é parte na execução e se insurgiu contra o pedido de constrição formulado pela exequente. Alegação da agravante de titularidade do bem constrito que demanda dilação probatória. Recomendável a manutenção da constrição, ressalvado o direito da agravante, que é terceiro, de discutir a questão pela via adequada (art. 674 e seguintes do CPC), se for o caso. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.